Tribunal: STF
Processo: Rcl 52168
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho do Estado, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] A parte beneficiária da sentença ora atacada propôs reclamação trabalhista (doc. nº 01 cópia integral dos autos) em face da empresa CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA e MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS requerendo o pagamento de diversas verbas trabalhistas. 



    O Município, ora reclamante, contestou a ação alegando a inaplicabilidade da Súmula 331, IV, do c. TST, sustentando a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. º 8.666/93, afastando, assim, a responsabilidade subsidiária do Município. No entanto, diante de tal alegação, não teve sua tese acolhida na sentença.” (págs. 1-2 da inicial; sem os grifos do original).



    Nesse contexto, aduz que:



    “[...] Na sentença ora reclamada, vê-se, claramente, que o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís distorce completamente o julgamento do Supremo Tribunal Federal, a fim de estabelecer objetiva e automaticamente a responsabilidade da Administração Pública por dívidas de empresas privadas, balizando sua fundamentação de responsabilidade objetiva na conhecida súmula 331 do TST. 



    Nota-se que, a responsabilidade subsidiária do ente municipal se deu sem qualquer consideração a particularidades do caso, uma vez que inexiste menções ou provas que tenham ocorrido na execução do contrato em análise, limitando-se a citar dispositivos legais que conferem prerrogativas à Administração Pública. 



    Em outros termos, a sentença reclamada impõe a responsabilização do ente municipal unicamente pela existência de débitos trabalhistas da empresa contratada e pela existência de prerrogativas legais em favor da Administração Pública, o que gera a presunção automática de responsabilidade estatal, até prova em contrário, manifestamente afastando o disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e desrespeitando os efeitos vinculantes da decisão proferida por este STF no julgamento da ADC 16.” (págs. 2-3 da inicial; sem os grifos do original). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “a) Concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do ato jurídico proferido nos autos do processo nº 0016501-19.2021.5.16.0003, até o julgamento do mérito da presente reclamação, tendo em vista estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora;



    […]



    f) No mérito, pugna pela procedência da Reclamação Constitucional e a consequente cassação definitiva da decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de São Luís do TRT da 16ª Região, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931 e, por conseguinte, seja afastada a responsabilidade subsidiária do ora reclamante; […].” (págs. 7-8 da inicial). 



    Em 28/3/2022, deferi a liminar, determinei a citação do beneficiário e a requisição de informações (documento eletrônico 6).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 12).



    Devidamente citado (documento eletrônico 13), o beneficiário do ato reclamado não ofereceu contestação (documento eletrônico 14). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar o envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único do RISTF). 



    Destaco, ainda, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, alega-se inobservância das teses fixadas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG.



    Pois bem.



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Importante anotar, no ponto, que o STF não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios do poder contratante ao proferir decisão na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF. 



    A sentença reclamada, por sua vez, tratou do tema da responsabilidade subsidiária do ente público da seguinte maneira: 



    “Em resumo, o segundo reclamado afirma que não possui responsabilidade trabalhista pelas verbas postuladas nesta demanda, ao argumento de que a análise da responsabilidade do tomador de serviços ente público não decorre puramente da inobservância dos termos da Súmula 331 do TST, invocada pela reclamante, conforme decisões do STF sobre a matéria, fartamente transcritas na defesa. 



    Inicialmente, sublinhe-se que a inicial aponta a conduta culposa do ente público, qual seja, a não observância do dever de cautela em relação ao pagamento tempestivo das verbas dos trabalhadores do município. 



    Com efeito, a defesa do segundo réu está adstrita à decisão do STF na ADC 16, acima mencionada, não havendo demonstração e efetiva e eficaz fiscalização do contrato. 



    De outro lado, a jurisprudência dominante do TST alberga a tese de que a responsabilidade subsidiária em tela é compatível com o caso ora analisado, desde que fique comprovada a culpa do ente público pelo inadimplemento das verbas postuladas. 



    A propósito, no que tange ao ônus da prova, conquanto esta questão não tenha sido tratada no julgamento da ADC 16, a interpretação reiterada do c. TST é no sentido de que cabe à Administração Pública o encargo. 



    Corrobora esta conclusão a recente decisão abaixo transcrita: […]



    Ressalta-se, por importante, que não é a simples terceirização de determinadas atividades que acarreta a responsabilização subsidiária do tomador dos serviços, mas a conduta negligente ao contratar ou manter o parceiro sem a devida cautela, mormente em se tratando de ente integrante da Administração Pública Direta, conforme atual entendimento da jurisprudência do TST e do STF. 



    Resta incontroverso, assim, que o empregador do (a) reclamante não cumpriu suas obrigações trabalhistas, bem assim que houve efetiva culpa do segundo réu quanto à inadimplência, como dito acima (culpa in vigilando). 



    Ante o exposto, acolhe-se o pedido de responsabilidade subsidiária do segundo réu pelas verbas deferidas, salvo quanto a eventual aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação de registrar a CTPS, por se tratar de obrigação personalíssima.” (págs. 133-135 do documento eletrônico 2). 



    Assim, constato que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas de forma automática, sem a efetiva comprovação da culpa. 



    Com efeito, não obstante ser incabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral sem que haja esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015), esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.244-AgR/SP, Re. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Direito do Trabalho.



    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10.



    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização.



    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 



    Portanto, na hipótese dos autos, reconheço a existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADC 16/DF, em virtude de o Juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.



    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da decisão prolatada na ADC 16/DF (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator